Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA ENTRE UNIVERSIDADES. MOTIVO DE DOENÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que buscava possibilitar à apelante a transferência entre universidades públicas, em decorrência de enfermidade prévia à matrícula em curso superior, mas cujo tratamento recomendaria acompanhamento médico na cidade de transferência requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia ao exame da possibilidade de transferência da apelante do curso de medicina universidades públicas, sem a submissão a novo processo seletivo, em razão da posse em cargo público do cônjuge da apelante no Distrito Federal, bem como em decorrência de enfermidade prévia (câncer) à matrícula em curso superior, mas cujo tratamento recomendaria acompanhamento médico no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de alunos de uma instituição de ensino para outra está prevista no artigo 49, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que exige como requisitos a aprovação em processo seletivo e a existência de vagas.
4. A Lei no 9.536/97, que regulamenta o instituto da transferência compulsória a que se refere o artigo 49, parágrafo único, da Lei no 9.394/96, determina que tal transferência somente será efetivada, em qualquer época do ano e independente da existência da vaga, quando se tratar de servidor público federal estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio.
5. A efetivação de transferência, na hipótese, deve ocorrer em conformidade com o disposto na legislação, no próprio Regimento Interno da IES e no Edital pertinente, observado o limite das vagas existentes.
6. O acesso à educação é um princípio fundamental respaldado por legislações e documentos internacionais, que garante o direito à educação para todos, e o direito à família goza de “especial proteção do Estado”. No entanto, as instituições de ensino desfrutam de autonomia para elaborar projetos pedagógicos, administrar recursos e definir políticas internas, inclusive às situações de transferência entre instituições de ensino, sem excessiva interferência do Estado.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A transferência de IES constitui ato discricionário, conforme artigo 49 da Lei no 9.394/1996, mediante a necessária observância ao regulamento ou edital de transferência da IES.”; “2. A transferência compulsória a que se refere o artigo 49, parágrafo único, da Lei no 9.394/96, determina que tal transferência somente será efetivada, em qualquer época do ano e independente da existência da vaga, quando se tratar de servidor público federal estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio”.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 49, 50 e 53, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Lei no 9.536/97; CF/88, art. 207.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1902463, 07223261220228070020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1857008, 07296411720238070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1820481, 07052353320228070011, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1770475, 07470650920228070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1212009, 07115482220188070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).